Tribunal: TJPA
Processo: 0807339-58.2024.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807339-58.2024.8.14.0005

RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0807339-58.2024.8.14.0005.

RECORRENTE: ANTÔNIO MARCOS DE LIMA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela suposta tentativa de homicídio contra Rogério Azevedo da Silva. A defesa requereu a nulidade das provas por alegada tortura e abuso de autoridade, a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a despronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia foi baseada em provas ilícitas, notadamente por suposta coação e ausência de exame de corpo de delito; (ii) determinar se a omissão do Ministério Público quanto à apresentação de alegações finais compromete a validade da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade das provas obtidas na fase policial exige a demonstração objetiva do nexo de causalidade entre a suposta ilegalidade e o conjunto probatório que fundamenta a pronúncia, o que não se verificou no caso concreto.

4. A alegação de tortura foi formulada em audiência de custódia, sem comprovação técnica ou prova pericial, sendo insuficiente para desconstituir a validade da instrução judicial.

5. A decisão de pronúncia está amparada em elementos colhidos em juízo, como depoimentos da vítima, testemunha ocular (policial militar) e interrogatório dos réus, afastando o risco de contaminação por prova ilícita.

6. A ausência de alegações finais pelo Ministério Público, por si só, não representa renúncia à pretensão punitiva, nem acarreta nulidade, ausente prejuízo concreto à ampla defesa ou contraditório, sobretudo quando a defesa apresentou memoriais.

7. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo etapa própria para juízo definitivo sobre culpa ou aplicação de teses defensivas, como excludentes de ilicitude ou inexigibilidade de conduta diversa.

8. O conjunto probatório indica materialidade e indícios de participação do recorrente no crime, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das teses e controvérsias fáticas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, III, LVI e XXXVIII; CPP, arts. 157, 385 e 413; Código Penal, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 871.214/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC 789.674/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.02.2023; TJPA, RSE nº 0802448-53.2022.8.14.0008, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 30.10.2025; TJPA, RSE nº 0002392-02.2019.8.14.0059, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 31.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Antônio Marcos de Lima,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 21918343).

Narra a denúncia (ID 21918244):

“Narra o Inquérito Policial que no dia 06/06/2016, aproximadamente às 11h, nas imediações do Loteamento Mexicano, nesta cidade, os acusados JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO e ANTONIO MARCOS DE LIMA, atentaram contra a vida da vítima ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA.

As investigações evidenciaram que os acusados estavam armados (revolver calibre 38 e pistola calibre 40) e utilizando motocicleta se dirigiram a residência da vítima.

Chegando ao local, os acusados adentraram o imóvel e ordenaram a vítima sair de casa, momento em que esta fugiu e o acusado JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO atirou em sua direção, não tendo atingido por motivos alheios a sua vontade.

A vítima conseguiu se esconder no mato por algum tempo e acionou a polícia.

Após, ficou sabendo que os suspeitos haviam sido capturados pela polícia militar.

Ouvido pela autoridade policial, os acusados confessaram a prática do delito.”

Em razões recursais, a defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta das provas obtidas mediante tortura, abuso de autoridade, delas recorrentes. Subsidiariamente, requer a absolvição sumária dos recorrentes, bem como a despronúncia (ID 21918387).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21918390).

Em juízo de retratação, o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia e determinou o desmembramento do processo em relação ao acusado JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO (ID 21918391).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 24125223).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DAS PRELIMINARES

Arguiu a defesa a preliminar a
nulidade absoluta
do flagrante e das provas, ao argumento de
tortura e abuso de autoridade
no ato de abordagem, com incidência do art. 157 do CPP e a violação ao
sistema acusatório
, por ausência de alegações finais do Ministério Público, defendendo ser inviável pronunciar sem postulação final acusatória.

É incontroverso, no plano jurídico, que a
tortura
e tratamentos cruéis ou degradantes são
absolutamente vedados
(art. 5º, III, da CF; Lei 9.455/97; tratados internacionais), e que
provas obtidas por meios ilícitos
devem ser
inadmitidas
(art. 5º, LVI, CF; art. 157, caput, CPP), bem como as que delas derivarem quando presente nexo de causalidade (art. 157, §1º, CPP).

Todavia,
no caso concreto
, a providência postulada –
anulação da decisão de pronúncia
e expurgo de toda a prova –
exige demonstração minimamente objetiva do nexo
entre a alegada violência estatal e os
elementos efetivamente utilizados
para lastrear o juízo de admissibilidade da acusação.

E é exatamente nesse ponto que a insurgência
não prospera
.

A defesa reproduz narrativa atribuída ao recorrente, colhida em audiência de custódia, segundo a qual teria sofrido agressões na abordagem e critica a ausência de exame de corpo de delito. Tal quadro, se confirmado,
deve ser apurado nas vias próprias
, com a adoção das providências de responsabilização cabíveis e controle de legalidade do uso da força.

Contudo,
para o deslinde deste recurso
, cumpre verificar se a decisão de pronúncia se apoiou em
prova ilícita
(confissão obtida mediante coação, declarações extraídas sob tortura, localização de arma por informação forçada, etc.) ou em
elementos dela derivadamente contaminados
.

E, do que se extrai do quadro fático apresentado pela própria defesa e do itinerário processual,
não se identifica reflexo probatório determinante
:

·

não há indicação de que a pronúncia tenha se fundado em
confissão extrajudicial coercitiva
(ao contrário, os réus foram interrogados em juízo, com contraditório, e o feito contou com oitiva da suposta vítima e de policial militar em audiência);

·

não se demonstra que eventual “localização/apreensão” de arma, ou qualquer outro elemento produzido na fase policial, tenha sido
o pilar único ou decisivo
para a pronúncia, tampouco se individualiza, com precisão,
qual prova
seria ilícita e
como
ela teria contaminado as demais;

·

ademais, a própria decisão recorrida revela postura
contida
: houve
decote de qualificadoras
e
absorção do art. 16 da Lei 10.826/03
, o que denota exame de suporte mínimo, sem exacerbação acusatória.

Em suma,
a vedação absoluta da tortura não se relativiza
, mas
a nulidade processual requerida
pressupõe, aqui, que se evidencie o
vínculo entre a ilegalidade narrada e o conteúdo probatório aproveitado
, o que
não se verificou
de modo suficiente para desconstituir a pronúncia.

Ressalte-se que ao reconhecer ausência de reflexo probatório
não significa chancelar violência policial
. Significa apenas que, neste processo e nesta fase recursal,
não há demonstração idônea
de que a decisão de pronúncia esteja lastreada em prova ilícita ou por ela derivada, a justificar a medida extrema de invalidação do juízo de admissibilidade.

A defesa também sustenta que, o Ministério Público tendo deixado de apresentar alegações finais, inexistiria pretensão acusatória final, o que impediria a pronúncia, invocando precedente do TJPA em hipótese de
pedido expresso de absolvição
em alegações finais.

A tese também não procede.

Tal premissa não encontra amparo na doutrina nem na jurisprudência. A pronúncia é ato privativo do magistrado, fundado em seu convencimento motivado, não estando o juiz adstrito ao pedido do órgão acusatório.

O Superior Tribunal de Justiça é categórico nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. VALIDADE. MANIFESTAÇÃO DO PARQUET PELA DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. RATIO ESSENDI DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Consoante jurisprudência desta Corte, o pedido de absolvição do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, sem que daí se extraia qualquer ofensa ao princípio acusatório" (AgRg no HC n. 789.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). 2. O acordão impugnado, acertadamente, aplicou a ratio essendi do art. 385 do CPP à decisão de pronúncia, pois o fato de o Magistrado ter pronunciado o paciente, quando o Parquet requereu a sua impronúncia, não ofende o Princípio Acusatório. (AgRg no HC n. 871.214/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

A ausência de alegações finais, por si só,
não equivale
a pedido de impronúncia ou absolvição. O precedente citado pela defesa cuida de situação
distinta
, em que o titular da ação penal
requereu expressamente
a absolvição, hipótese em que se debate a extensão do vínculo do julgador ao pedido final.

Aqui, ao revés, há
acusação formalmente instaurada
com
denúncia recebida
, instrução realizada com produção de prova oral e interrogatórios, e pedido de pronúncia formulado em momento anterior, conforme relatado, sem que a omissão posterior possa, automaticamente, operar como “renúncia” ao munus acusatório ou como manifestação de mérito pela improcedência da pretensão punitiva.

Eventual irregularidade procedimental pela ausência de memoriais do parquet deve ser enfrentada sob o prisma do devido processo legal, mas, para ensejar nulidade, demanda
demonstração de prejuízo concreto
e da efetiva supressão do contraditório de modo a comprometer a decisão, o que, no caso,
não foi evidenciado
. A defesa, inclusive, apresentou alegações finais (ID 21918342) e expôs amplamente suas teses.

Assim, inexistindo pedido expresso de absolvição pelo Ministério Público, e não se equiparando omissão a manifestação de mérito,
não há violação ao sistema acusatório
apta a derruir a pronúncia.

Posto isso, rejeitos as preliminares suscitadas.

DO MÉRITO

No mérito, a defesa pugna por
absolvição sumária
,
despronúncia
e/ou reconhecimento de teses defensivas (inclusive inexigibilidade de conduta diversa para um dos recorrentes), além de alegada fragilidade probatória.

De início, cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia encerra
juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo
prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria/participação
(art. 413 do CPP), sendo vedado ao magistrado antecipar exame exauriente de mérito, próprio do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme disposto no art. 413 do CPP. 4. No caso, a materialidade está demonstrada pelo auto de reconhecimento de pessoa, laudo de local de crime e laudo necroscópico. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos em juízo, especialmente da testemunha ocular, que reconheceu o recorrente como autor dos disparos. 5. A avaliação da credibilidade das provas e o julgamento de mérito são atribuições exclusivas do Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da CF/1988. 6. Assim, ausente hipótese de manifesta improcedência da acusação, deve ser mantida a decisão de pronúncia. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004394-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/04/2025)

Por essa razão, vigora o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, diante de dúvida razoável acerca da autoria ou da dinâmica do crime, deve o réu ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, órgão legitimado para o exame exauriente da prova e para a formação do juízo definitivo de culpa ou inocência.

A jurisprudência é pacifica nesse sentido:

EMENTA
: D
IREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE PROVA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE PROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE APLICADO À FASE DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI RESPEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e improvido, nos termos do parecer ministerial. 7. Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate na fase, sem violar garantias constitucionais, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo do mérito
.
(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0802448-53.2022.8.14.0008 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2025) (grifo nosso)

Destarte, não prospera o pedido de
despronúncia ou absolvição sumária
. A despronúncia somente se admite quando ausentes indícios mínimos de autoria, o que claramente não é o caso.

Já a absolvição sumária somente pode ser proferida quando o magistrado detém certeza absoluta da não participação do acusado, hipótese totalmente incompatível com o conjunto probatório, que aponta elementos concretos de possível coparticipação. Isto é, a absolvição sumária somente se legitima quando nenhuma dúvida subsiste, ao passo que a pronúncia comporta juízo de probabilidade, recomendando a submissão da matéria ao Tribunal do Júri.

Eis o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte Estadual:

Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável a impronúncia ou absolvição sumária quando presentes tais elementos; 2. O exame do dolo homicida compete ao Tribunal do Júri, devendo eventuais dúvidas serem resolvidas pelo Tribunal do Júri; 3. O princípio a ser aplicado nesta fase processual é o 'in dubio pro societate', e não o 'in dubio pro reo'". (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002392-02.2019.8.14.0059 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025)

Outrossim, as teses de absolvição sumária, despronúncia e de excludentes/dirimentes (inclusive inexigibilidade de conduta diversa) demandam, para acolhimento nesta etapa,
prova incontroversa e inequívoca
, o que, pelos elementos descritos (oitiva da vítima, depoimento de policial militar, interrogatórios e dinâmica fática),
não se mostra manifesto
a ponto de afastar a competência constitucional do Júri.

Superado esse ponto, verifica-se que os autos revelam, com tranquilidade,
prova da materialidade delitiva
, consubstanciada no competente auto de reconhecimento de pessoa (ID 21918230) e auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 21918241).

No que toca aos
indícios suficientes de autoria
, a instrução processual reuniu depoimentos colhidos sob contraditório judicial que situam o recorrente no contexto fático e temporal do crime, descrevendo circunstâncias que, embora não constituam prova plena de autoria — o que sequer se exige nesta etapa — fornecem lastro mínimo seguro para que o acusado seja submetido ao julgamento popular, conforme testemunhos retirados do bojo da sentença de ID 21918343
, vejamos:

“Quanto à
autoria
, há elementos no caderno processual que apontam
indícios mínimos
que os acusados
ANTÔNIO MARCOS DE LIMA e JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA NETO
foram os possíveis responsáveis pelo fato.

A vítima Rogério Azevedo da Silva, em seus depoimentos em sede policial e judicial, relatou que os réus teriam ido à sua residência, ambos armados, e um deles efetuou um disparo em sua direção, só não o atingindo porque a vítima correu. Esclareceu, ainda, que, após a prisão de ambos, foi até o local e reconheceu os dois réus como sendo as pessoas que tentaram matá-lo.

No mesmo sentido, a testemunha Edson de Freitas, Policial Militar, em sede judicial, relatou que, após ser acionado via rádio, se dirigiu à região e localizou os acusados, os quais estavam próximos a uma região de mata, onde também foram localizadas duas armas de fogo.”

No tocante especificamente ao recorrente
ANTÔNIO MARCOS
, ainda que negue ter ciência prévia da intenção homicida, há indicação de que
ambos os acusados adentraram
a residência, e de que, após o evento, que o recorrente teria dado suporte fático ao deslocamento, sendo suficiente, nesta fase, para manutenção do juízo de admissibilidade quanto à participação — cabendo ao Júri decidir, soberanamente, acerca da extensão do liame subjetivo e do dolo eventual/participação ou mesmo eventual absolvição.

Com efeito, eventuais contradições, credibilidade de versões e intensidade do animus, bem como a extensão da participação de cada recorrente, constituem matéria que, em regra,
deve ser submetida ao crivo dos jurados
, preservando-se a soberania dos veredictos, sem prejuízo do controle jurisdicional nos limites legais

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026